Tribunal: TJMT
Processo: 0009056-80.2014.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009056-80.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 079.180.381-34 (EMBARGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - REPETIÇÃO DE TESES SUPERADAS NA FASE DE CONHECIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - DATA EFETIVA DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO - ENTENDIMENTO DESTA CORTE EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF.

1. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC no Acórdão embargado, merecendo rejeição os Embargos de Declaração que não logram demonstrar os vícios ali enumerados.

2. Ao concluir como acertada a ressalva de que eventual reestruturação deverá ser considerada no momento da liquidação, esta Corte decide em harmonia com a jurisprudência do STJ e do STF, em especial ao decidido no RE 561836/RN.

3. De acordo com o entendimento do STJ, é necessária a observância da sistemática contida na Lei n.º 8.880/1994 para a adoção da URV, sendo que a data efetiva do pagamento da remuneração deve ser considerada para fins de apuração de eventual prejuízo dos servidores (REsp 1.101.726/SP e AgInt no AREsp 1.560.174/BA), além do que, somente após a realização da nova perícia será possível atestar se o Estado procurou, efetivamente, pagar a remuneração nos termos delineados pela referida Lei.

4. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso de
Apelação interposto por
JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
, para desconstituir a sentença atacada e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia e correta apuração do valor devido, observando-se os ditames da sentença transitada em julgado e os parâmetros ora fixados nos autos da Ação de Cobrança de diferenças de URV, em fase de Cumprimento de Sentença que tramita na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (id. 177839190).

Em suas razões (id. 179198164) o
ESTADO
Alega, em síntese, que o Acórdão contém omissão e erro material, na medida em que, ao julgar pela liquidação zero, o magistrado
a quo

“sequer menciona os valores constantes no laudo pericial
(não importando se é servidor paradigma correto)
, mas apenas considerou a conclusão do perito de que a Lei 6.528/1994 promoveu reestruturação financeira e suprimiu toda e qualquer eventual perda nos vencimentos do apelante, analisando todo o conjunto probatório-fático, em estrita conformidade com a decisão proferida em sede de juízo de retratação, acompanhando o entendimento pacifico do E. STF
”
, no RE 561.836/RN.

Aduz, ainda, que, por não considerar os precedentes deste Sodalício
“
a decisão embargada ao decidir que o perito deve considerar em seu cálculo a data do efetivo pagamento
”
.

Com tais argumentos, postula o acolhimento dos Declaratórios, para, concedendo-lhe efeitos infringentes, reformar o Acórdão e negar provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos, uma vez que em plena consonância com a decisão monocrática proferida em Juízo de Retratação.

Apesar de Intimado, o Embargado não ofertou sem contrarrazões (id. 180941698).

O Recurso é tempestivo (id. 179397193
)
.

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id. 165953685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO
Embargante pretende ver modificado o Acórdão, a fim de que seja reconhecido que o servidor Embargado ingressou no serviço público após a conversão da URV e após a reestruturação de sua carreira, termo final do direito à incorporação, em obediência ao precedente estabelecido no RE 561836/RN do STF.

Sem razão o Embargante
.

Das razões dos Aclaratórios constata-se que o Embargante repete teses já ventiladas e superadas em recursos anteriores, em patente intenção de modificar o julgado, pela via inadequada dos Embargos de Declaração. Vejamos.

Constou da ementa do Acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO ZERO - RECOMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.528/1994 - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - SERVIDOR PARADIGMA - CARGO DIVERSO - NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Segundo a exegese dos arts. 502, 508, 509, §4º e 525, § 1º, VII, in fine, todos do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão sobre a recomposição da Lei Estadual n.º 6.528/1994, tendo em vista sua vigência anterior à sentença executada nos autos. 2. Constatado que o laudo pericial não considerou a situação específica do Apelante, que ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo servidor paradigma, além de desconsiderar no cálculo a data do efetivo pagamento, impõe-se a desconstituição da sentença que reconheceu a ocorrência de “liquidação zero”, determinando-se a realização de nova perícia para a apuração do valor devido. 3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.” (TJMT. N.U 0009056-80.2014.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/08/2023, DJe 07/08/2023) (id. 177839190)

Como dito, a leitura do Acórdão combatido leva à inequívoca conclusão de que - a despeito das inúmeras insurgências apontadas nos declaratórios em relação à reestruturação da carreira ou da data do efetivo pagamento para a aferição das diferenças salariais - o presente recurso não comporta provimento, a uma porque nenhum dos argumentos explicita a ocorrência de qualquer das possibilidades legalmente admitidas.

A duas, porque o
ESTADO

não traça mais do que uma linha sobre o ponto fulcral decidido no acórdão embargado, qual seja, a constatação do equívoco do laudo pericial ao não considerar a situação específica do servidor Embargado, ao utilizar como paradigma servidor que ocupa cargo diverso, limitando-se o Embargante a infirmar
“
não importando se é servidor paradigma correto
”
, sem apresentar qualquer embasamento a essa assertiva.

É de clareza solar que os argumentos vertidos nas razões dos Declaratórios
não têm a pretensão integrativa inerente à espécie
, o que, à toda evidência, refletem a nítida insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação, bem como sua intenção de rediscutir a matéria que foi devidamente debatida e esgotada no Acórdão embargado, especialmente no que tange à aplicação da Lei Estadual n.º 6.528/1994, assim abordada no
decisum
combatido:

“(...)
Em que pesem os argumentos lançados na sentença guerreada, sabe-se que, segundo a previsão dos arts. 502, 508, 509, §4º e 525, § 1º, VII, in fine, todos do CPC, na fase de execução é vedado discutir novamente a lide ou modificar a sentença, conquanto possa o Executado alegar, em impugnação, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença, conforme se vê:

(...)

Por tais razões, é descabida a discussão sobre a alegada “recomposição a partir da Lei Estadual n.º 6.528, de 15/09/1994” aduzida em contrarrazões, pois evidente que a referida Lei na qual o Apelado ampara suas alegações entrou em vigor antes da sentença que se busca cumprimento, proferida no dia 02/03/2015 (id. 165070007, pp. 1/11), confirmada em segunda instância (id. 165070008, pp. 17/25) e transitada em julgado em 24/11/2018 (id. 165070009, p. 39), não tendo o ESTADO suscitado a aplicação de tal Lei até então
.” (id. 177839190) (negritei)

Ademais, ao contrário do que alega do
ESTADO

Embargante, o Acórdão embargado não destoa da jurisprudência da Suprema Corte proferida no julgamento do RE 561836/RN, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento do STF, considera que
eventual reestruturação, acaso ocorrida, deverá ser considerada no momento da liquidação
, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS ADVINDAS DA CONVERSÃO EM URV. RESSALVA QUANTO À EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA A SER CONSIDERADA NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS QUANTO A ESTE PONTO. ENTENDIMENTO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas da conversão em URV. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido, ficando estabelecido que o valor seria apurado em liquidação de sentença. II - No tocante à alegada limitação à reestruturação das carreiras, conquanto o Tribunal a quo não tenha referido expressamente a existência de lei estadual que tenha promovido a reestruturação das carreiras dos servidores estaduais, fez a ressalva de que eventual reestruturação, acaso ocorrida, deve ser considerada. Confira-se (fls. 463): "Além disso, em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus os servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem. Desta forma, não obstante o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV, admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório, não pode ser realizada no presente momento, haja vista que somente pode ser feita em liquidação por sentença onde será averiguado eventual percentual cabível aos autores." III -
O tema é pacífico na jurisprudência, a se concluir correta a ressalva de que
eventual reestruturação, acaso ocorrida, deverá ser considerada no momento da liquidação
, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno,
RE n. 561836/RN
, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. IV - Também a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu no mesmo sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 1.205.947/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018. V - Ocorre que tal ressalva não constou expressamente do dispositivo do acórdão, a implicar parcial provimento apenas neste ponto. VI - Correta, portanto, a decisão agravada que deu parcial provimento ao recurso do Estado, apenas para ressalvar que eventual reestruturação, acaso ocorrida, deverá ser considerada no momento da liquidação. VII - Agravo interno improvido.” (STJ. PET no
AREsp n. 1.313.506/MT
, Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 3/12/2019, DJe 09/12/2019) (g.n.)

De se ver também que a linha de raciocínio externada por este Tribunal também está em harmonia com aquela firmada pelo STJ, a exemplo:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1º, DO CPC/2015 - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADO - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
- PREQUESTIONAMENTO - INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento:
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira
. 2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral - Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE. 3. Embargos rejeitados.” (TJMT. N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021, publicado DJe 01/03/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA -
OBSERVÂNCIA DA LEI QUE REEESTRUTUROU A CARREIRA
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1.[...] Não é bem assim.
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV
, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença. 2.O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18.03.2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3.Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada.” (TJMT. N.U 0047005-87.2015.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2019, DJe 01/04/2019) (g.n.)

Além disso, os mais recentes julgados do STJ corroboram o mesmo entendimento, inclusive em recursos provenientes do
ESTADO

ora embargante,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚM. N. 85/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súm. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2.
O Tribunal de origem declarou a impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem
. Ademais, declarou a incidência da Súm. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas.
Consequentemente,
se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças)
tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores
. 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n.
2.002.502/MT
, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 24/10/2022, DJe 3/11/2022.) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que
"
a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença
."
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019 (...) No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...)
Desse modo,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória
e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94" (...) VI. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n.
1.959.739/MT
, Relatora Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 30/5/2022, DJe. 7/6/2022.) (g.n.)

Também no que tange à data do efetivo pagamento, o Acórdão embargado não destoa da jurisprudência do STJ, na medida em que se limitou a assentar
que tais datas devem ser consideradas no novo cálculo a ser confeccionado pelo
expert
, quando se poderá aferir a inexistência de prejuízo ou ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ao servidor.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV
. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. REVISÃO DO QUADRO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DITO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) VI. Lado outro, não se desconhece a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.101.726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, segundo a qual
é necessária a observação da sistemática contida na Lei 8.880/94 para a adoção da URV, sendo que
a data efetiva do pagamento da remuneração deve ser a considerada para fins de apuração de eventual prejuízo dos servidore
s
. Nesse sentido, dentre inúmeros: STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 14/08/2009. VII. No caso dos autos, todavia, o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias
não permite aferir se a parte autora recebeu seus vencimentos com base nos padrões já delineados para o mês subsequente ao da referência
.
Somente após exame do conjunto fático-probatório dos autos seria possível atestar
se o Estado não procurou, efetivamente, pagar a remuneração dos servidores nos termos delineados pela Lei 8.880/94
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.560.174/BA, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) (g.n.)

Diante desse quadro, constata-se que a matéria foi devidamente debatida e esgotada no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada que, ao dar provimento ao Recurso de Apelação, emitiu pronunciamento fundamentado, porém, contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não autoriza a acolhida dos Aclaratórios manejados para que seja modificada a decisão, pois evidenciado o simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão embargado, assim como proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023